Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-90.2023.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002506-90.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUADA COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 18.591.440/0001-26 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), PRESTADORA DE SERVICOS PEREIRA LTDA - CNPJ: 14.342.079/0001-43 (APELADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM NOME DE TERCEIRO. POSTERIOR PERDA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré à restituição de valores pagos pelo autor na compra de um caminhão, em razão da busca e apreensão do veículo por inadimplemento de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da empresa ré, que alega erro na indicação da parte; (ii) analisar a responsabilidade da empresa vendedora pela restituição dos valores pagos pelo comprador em caso de busca e apreensão do veículo por inadimplemento do financiamento; (iii) verificar a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais em caso de parcial procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transformação societária da empresa ré, com alteração do nome e manutenção do CNPJ, não configura ilegitimidade passiva, pois há sub-rogação de todos os direitos e obrigações, inclusive os decorrentes da transação objeto da demanda.

A empresa vendedora é responsável pela restituição dos valores pagos pelo comprador em caso de busca e apreensão do veículo por inadimplemento do financiamento, quando assume a condição de intermediária e transfere os direitos do bem sem a devida quitação.

A sucumbência parcial de ambas as partes impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta GUADA COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1002506-90.2023.8.11.0050, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) para condenar a Requerida a restituir a quantia de R$ 199.053,16 (cento e noventa e nove mil, cinquenta e três reais e dezesseis centavos), a título de dano material, corrigido desde a data do desembolso pelo índice INPC, acrescida de juros de mora de 1% a contar da data da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento de custas, e em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação.

(...)”

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva da empresa GUADA EPI’S, que foi equivocadamente inserida no polo passivo da demanda devido a erro no sistema PJE.

Diz que a venda do caminhão foi realizada exclusivamente pela empresa GUADA TRANSPORTES e que não há qualquer relação jurídica entre as duas pessoas jurídicas.

No mérito, alega que houve ciência prévia do apelado sobre a existência do financiamento em nome de terceiro, estando ele ciente de que deveria quitar as parcelas diretamente ao credor.

Argumenta que não teve qualquer ingerência sobre o inadimplemento do financiamento que motivou a busca e apreensão do veículo, de modo que não pode ser responsabilizada pela devolução dos valores pagos.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, excluindo-se a condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas no ID 264025278.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I) Da Ilegitimidade Passiva – Inexistência de Erro na Indicação da Parte Ré

A tese sustentada pelo apelante quanto à ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois os documentos juntados pela própria recorrente demonstram que houve transformação societária da empresa GUADA TRANSPORTES EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, que passou a operar sob o nome GUADA COMÉRCIO DE EPI’S E FERRAMENTAS LTDA, utilizando o nome fantasia GUADA EPI’S (ID 264025259).

Dessa forma, não se trata de empresa distinta, mas sim da mesma pessoa jurídica que sofreu alteração societária, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, inclusive aqueles decorrentes da transação objeto da presente demanda, tanto é que o CNPJ permaneceu igual (n. 18.591.440/0001-26).

II) Mérito

A segunda controvérsia diz respeito à responsabilidade da empresa vendedora pelo prejuízo sofrido pelo comprador em razão da busca e apreensão do caminhão.

Consta dos autos que a apelante vendeu o veículo ao autor, informando que o mesmo estava financiado em nome de terceiro, devendo as parcelas serem pagas diretamente ao credor. No entanto, ao assumir a condição de intermediário e transferir os direitos do bem sem a devida quitação do financiamento, a vendedora assumiu o risco da inadimplência.

Observa-se no contrato de compra e venda do veículo, o vendedor se comprometeu a entregar o bem ao adquirente livre e desembaraçado, a despeito de se encontrar alienado fiduciariamente, sendo de responsabilidade do comprador apenas a quitação das parcelas. de modo que o vendedor se comprometeu a efetivar o negócio (cláusula 1ª - par. único - ID. 264024334).

Tal fato evidencia que o comprador não pode ser penalizado por uma situação cuja origem decorre da má gestão do contrato por parte da vendedora.

Nesse sentido:

Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda entre particulares. Evicção, derivada da busca e apreensão do bem por credora fiduciária estranha ao negócio . Sentença de parcial procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Insurgência do réu-reconvinte. Apelação limitada à arguição de cerceamento de defesa. Inocorrência . Parte que não indicou provas pertinentes quando instada a tanto. Indicação genérica de pretensão de provas nas razões recursais, sem justificação quanto ao objeto ou pertinência.
Evicção, ademais, que dispensa a demonstração de culpa por parte do alienante
. Sentença mantida . Apelo desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058365820218260047 Assis, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 30/09/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROMESSA DE ENTREGA DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO.
POSTERIOR PERDA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. EVICÇÃO . CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELA COMPRADORA
. CABIMENTO. 1 . Por evicção entende-se a perda total ou parcial da posse ou propriedade de um bem em favor de um terceiro, por força de determinação judicial ou administrativa, em decorrência de circunstância preexistente à celebração do negócio jurídico. 1.1. De acordo com os artigos 447 e 450 do Código Civil, em se tratando de contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, devendo ser assegurado ao adquirente prejudicado pela perda da posse ou da propriedade do bem o direito ao ressarcimento do preço ou das quantias pagas . 2.
Observado que, no contrato de compra e venda do veículo, o vendedor se comprometeu a entregar o bem ao adquirente livre e desembaraçado, a despeito de se encontrar alienado fiduciariamente, a posterior busca e apreensão do automóvel, a ensejar a consolidação da posse plena e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, caracteriza hipótese de evicção
. 2.1 . Tendo em vista que, no caso concreto, houve perda da posse do veículo adquirido pela autora, em decorrência de busca e apreensão promovida pela credora fiduciária, deve ser reconhecido em seu favor o direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos pela compra do bem, na forma prevista no artigo 450 do Código Civil. 3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados .

(TJ-DF 07062714320228070001 1677998, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Portanto, havendo inadimplemento contratual por parte do vendedor, é cabível a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo comprador. No caso dos autos, a busca e apreensão do veículo impossibilitou a fruição do bem, frustrando a finalidade do contrato.

Por outro lado, a sentença de primeiro grau indeferiu os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, o que gera a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, havendo sucumbência parcial de ambas as partes, as despesas e os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos.

Assim, considerando que o pedido principal (restituição do valor do caminhão) foi acolhido, mas os danos morais e lucros cessantes foram rejeitados, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, fixando-se a seguinte distribuição: 50% das custas e honorários advocatícios em desfavor da ré (referente à condenação pela devolução dos valores do caminhão); 50% das custas e honorários advocatícios em desfavor do autor (referente à rejeição dos pedidos de lucros cessantes e danos morais).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus em 50% para cada parte litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025